Tribunal: STF
Processo: ARE 1435597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – TITULAÇÃO SUPERIOR À DETERMINADA PELO EDITAL – REPOSICIONAMENTO INICIAL NA CARREIRA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL n.º 15.463/2005 – INGRESSO NA CARREIRA – NÍVEL III – CORRESPONDENTE AO NÍVEL DA ESCOLARIDADE – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 1.0024.11.194659-6/003 – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, § 3º, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Não se conhece da remessa necessária quando, não obstante a aparente iliquidez da sentença, o conteúdo econômico da condenação pode ser mensurado, revelando-se inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos (CPC, 496, § 3º, II). 2- Na hipótese de o servidor possuir escolaridade superior à exigida para o cargo, o posicionamento inicial será realizado em conformidade com a referida habilitação, sendo estabelecido que, para conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, o ingresso inicial deverá ser feito no nível III da carreira. 3- O cumprimento dos requisitos contidos na legislação autoriza o posicionamento inicial na carreira em conformidade com o disposto no artigo 11, II, “b”, da Lei Estadual n.º 15.462/2005, ainda que ausente previsão específica no instrumento editalício do certame, uma vez que a lei de regência se sobrepõe às disposições do edital. 4- Observância ao entendimento sedimentado em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003. 5- Recurso desprovido, sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente